Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LUCROS CESSANTES. RENDIMENTOS LÍQUIDOS. CÁLCULO POR EXERCÍCIO FINANCEIRO. MAIOR FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Levando-se em conta que no acórdão exequendo o Superior Tribunal de Justiça, em nenhum momento e nem mesmo implicitamente, autorizou que houvesse compensação de prejuízos e lucros referentes ao Shopping Center para fins de cálculo dos lucros cessantes, forçoso concluir que não se pode permitir, sob pena de violação ao título executivo judicial, que se faça compensação, ainda que por vias transversas, na fase de Liquidação de Sentença, entre os prejuízos e os lucros cumulados no período litigioso.
2 – A fim de se conferir a maior fidelidade possível ao título judicial exequendo, o cálculo dos rendimentos líquidos efetivamente deve ser realizado levando-se em conta cada exercício financeiro e não de maneira global, pois isso geraria indevida compensação de prejuízos e lucros acumulados, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer incorreção quanto ao ponto no Laudo Pericial elaborado pelo profissional nomeado pelo Juízo, pois o expert seguiu estritamente os comandos judiciais anteriores, realizando os cálculos de acordo com os documentos contábeis constantes nos autos e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
Agravo de Instrumento desprovido.